Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734420-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0708111-59.2020.8.07.0001 por ele ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado), indeferiu o levantamento dos valores depositados sem o oferecimento de caução idônea. Eis o teor do decisum questionado (ID. 138510099 dos autos de origem): “A parte credora requer ao ID 138494656 o levantamento da importância de R$31.376,16 depositada ao ID 138016922. Contudo, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor considerado, (R$31.376,16), e sendo a parte autora hipossuficiente, "ad cautelam", deve ser precedido de prestação de caução idônea, conforme dicção legal do artigo 521 do CPC, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. CAUÇÃO. I - Em regra, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito fica sujeito ao oferecimento de caução (art. 520, IV, do CPC). II - Nas hipóteses previstas no art. 521 do CPC, o juiz poderá dispensar a caução, desde que não haja risco de dano de difícil ou incerta reparação. III - Tratando-se de quantia elevada e considerando se tratar de pessoa hipossuficiente, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de não conseguir suportar a reversibilidade do julgamento. IV - Deu-se provimento ao recurso. Publicado no DJE : 29/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Não bastasse isso, destaco que o agravo de instrumento, id 135358847, concedeu a liminar para permitir o prosseguimento desta execução provisória sem o pagamento de custas e prestação de caução, e não para autorizar o levantamento de crédito com dispensa de caução. Nesse contexto, fica a parte credora intimada a apresentar caução idônea no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo "in albis", volvem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID. 40237652, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois preenche os requisitos legais para ser dispensado da exigência de caução, visto que atende as exceções previstas nos incisos I a III do art. 521 (p. 10-11); b) sofreu “imensuráveis prejuízos em face de pagamentos oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da cédula de crédito rural, que decorreram da cobrança a maior” (p. 11); c) a ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira (94.8514-1) encontra-se pendente de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 521, III, do CPC), o qual não é dotado de efeito suspensivo (p. 11); d) encontra-se em estado de hipossuficiência, não tendo condições de prestar caução sem prejuízo do seu próprio sustento, o que atrai o permissivo previsto no art. 521, II, do CPC (p. 14-15); e) há também verba de caráter alimentar no valor depositado (honorários advocatícios), o que também atrai a exceção prevista no inciso I do art. 521 do CPC (p. 18). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando-se o levantamento da quantia depositada sem a necessidade de caução (p. 18-19). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0712066-04.2020.8.07.0000. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O presente recurso, como visto, busca o levantamento da quantia de R$ 31.376,16 (trinta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) depositados na origem sem a necessidade de prestar caução idônea. Ocorre que tal tema também foi abordado pelo recorrente EMILIO nos autos do Agravo de Instrumento no. 0728517-36.2022.8.07.0000 e será enfrentado pelo colegiado desta egrégia 7a Turma Cível na 37a Sessão Ordinária Virtual designada para o dia 19/10/2022, o que torna inadmissível a reabertura desta discussão por meio de um novo recurso, por força da preclusão (art. 507 do CPC). Este é o entendimento que predomina nesta egrégia Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÚNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade busca obstar a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, não é possível submetê-la a nova análise. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437959, 07125703920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 29/7/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 2. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 3. O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e improvido (Acórdão 1069379, 07101503720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 2/2/2018). Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento ajuizado por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora